Tribunal: TJBA
Processo: 2003470-16.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 2003470-16.2025.8.05.0001

ORIGEM:
J
uízo

de Direito da
2ª V
ara

de
E
xecuções
P
enais

da
C
omarca

de
S
alvador
/BA

AGRAVANTE:
J
oedson

B
rito

dos Santos

ADVOGADO:
Defensoria
Pública
do Estado da Bahia

AGRAVADO:
M
inistério Público do Estado da Bahia

RELATOR:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS. ARTIGO 63
,
DO CÓDIGO PENAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.208 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa em face de decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que, ao proceder à unificação das penas de cinco condenações distintas, acolheu manifestação do Ministério Público para considerar o Agravante reincidente, estendendo os consectários de tal condição à totalidade da pena unificada, o que resultou em gravames na execução, notadamente no cálculo para benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional. A Defesa sustenta a inexistência de reincidência técnica.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em aferir a configuração da reincidência do Agravante, nos termos do artigo 63 do Código Penal, a partir da análise cronológica entre as datas de cometimento dos delitos e as datas dos respectivos trânsitos em julgado das sentenças condenatórias.

Discute-se, ademais, a correta interpretação e o alcance do Tema Repetitivo nº 1.208 do Superior Tribunal de Justiça, que faculta ao Juízo da Execução o reconhecimento da reincidência, para aferir se tal prerrogativa permite a constituição do instituto quando ausentes seus pressupostos fático-jurídicos.

III. Razões de decidir

A reincidência, conforme dicção expressa do artigo 63 do Código Penal, configura-se quando o agente comete novo crime
depois de transitar em julgado
a sentença que o tenha condenado por crime anterior. A análise pormenorizada dos autos de execução revela que o primeiro trânsito em julgado de uma condenação em desfavor do Agravante ocorreu em 02 de fevereiro de 2022. Contudo, todos os cinco delitos que compõem a execução unificada foram praticados em datas anteriores a este marco, o que descaracteriza, técnica e juridicamente, a condição de reincidente.

O Tema Repetitivo nº 1.208 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória", pressupõe a existência fática e jurídica da reincidência. Tal precedente visa sanar omissão do juízo sentenciante quanto a uma condição pessoal preexistente do apenado, não autorizando, contudo, que o Juízo da Execução crie a reincidência onde ela não se configurou, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e da anterioridade da lei penal.

A imposição dos gravames decorrentes da reincidência a um apenado tecnicamente primário ofende o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, porquanto o tratamento penal na fase executória deve guardar estrita correspondência com a situação jurídico-penal do sentenciado, aferida à luz das normas de regência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, afastar o reconhecimento da reincidência e determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas, com a observância da condição de primário do Agravante para todos os fins da execução penal.

Tese de julgamento
:
"1. A configuração da reincidência criminal exige, nos termos do artigo 63 do Código Penal, que a nova infração penal seja cometida após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, sendo insuficiente a mera existência de múltiplas condenações. 2. O Tema Repetitivo nº 1.208 do STJ autoriza o Juízo da Execução a reconhecer a reincidência não apontada na sentença de conhecimento, mas não a declarar
, automaticamente,
quando ausente o seu pressuposto temporal, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade
."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal;
Arts
. 63 e 64 do Código Penal;
Arts
. 111, 112 e 197
,
da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
Tema Repetitivo nº 1.208, da Terceira Seção
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal n.º
2003470-16.2025.8.05.0001
, em que figura
como Agravante

-

JOEDSON BRITO DOS SANTOS
e
, como Agravado,
o

Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator